Tribunal: TJDFT
Processo: 0743077-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0743077-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LAURICE LOURENCO DE ANDRADE DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido do banco agravante de intimação da executada para indicar bens penhoráveis. Alega, em síntese, que: 1) após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens e diante da falta de manifestação do executado, não logrou êxito em satisfazer integralmente o crédito; 2) a decisão viola os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual (arts. 6o e 139, IV, do CPC); 3) é cabível compelir o devedor a indicar bens penhoráveis, nos termos do art. 774, V, do CPC; 4) a intimação da executada contribui para a celeridade e a duração razoável do processo; 5) estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano (risco de arquivamento provisório e de prescrição intercorrente). Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a intimação da executada para indicar bens penhoráveis e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. A pretensão do banco agravante está respaldada nos arts. 6o e 774, inciso V, do CPC, in verbis: Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. (...) Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material. E, embora a prática demonstre pouca efetividade na providência requerida pelo banco agravante, ela não pode ser descartada na tentativa de satisfação do crédito exequendo. No mesmo sentido: (...) A intimação do devedor para indicar bens à penhora é medida que encontra respaldo no CPC 774, V, e está amparada pelo princípio da cooperação (CPC 6°). (Acórdão 2036882, 0709939-20.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.) (...) 3. Não obstante constitua ônus do credor a busca por bens penhoráveis, é possível a intimação do devedor para promover tal indicação, quando exauridas as diligências possíveis à disposição do exequente, em respeito aos princípios da cooperação e da efetividade da execução. (...) (Acórdão 2015026, 0715702-02.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 22/07/2025.) Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator